Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706299-37.2024.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RENATA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: NEWCRED LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado por ocasião da petição de ID 77135897, tendo em vista o exaurimento da atividade desta Turma Recursal. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora